Tribunal: TJDFT
Processo: 0742343-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO DE PARTE DA MATÉRIA. MÉRITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALTA COMPLEXIDADE DA PERÍCIA MÉDICA E CONTÁBIL. CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA E SEUS PROFISSIONAIS SELECIONADOS DEMONSTRADA. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO NA ORIGEM.

1. Tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre as matérias levantadas no recurso, verifica-se a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de decisão já decidida.

2. Não se conhece, no caso, de parte da matéria levantada no agravo de instrumento diante da preclusão.

3. Na fixação da verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert.

4. O importe fixado na instância de origem para a perícia médica e contábil mostra-se proporcional com o trabalho a ser realizado, tendo em vista a alta complexidade dos trabalhos (auditoria em documentos relativos a 15.481 atendimentos médicos prestados, estimando-se 8.513 horas), a capacidade técnica da empresa e seus profissionais selecionados, bem assim o vultoso valor discutido na lide, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.